Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-68.2025.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002441-68.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 060.886.551-60 (APELANTE), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 072.106.821-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELDIONE LUZ SILVA - CPF: 851.660.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. FUGA PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS E CIRUCNSTÂNCIAS FÁTICAS EVIDENCIA A MERCANCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta por Debora Cristina Nunes do Nascimento e Edilson Pereira de Andrade contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), após serem flagrados na posse de 281,299g de maconha fracionada em 28 porções, além de apetrechos para o tráfico.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio que justifique a nulidade das provas obtidas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir:

1.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito em caso de flagrante delito, sendo o tráfico de drogas crime permanente que autoriza a entrada dos policiais quando há elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito.

2.

A conduta suspeita do réu, que correu para o interior da residência ao avistar a viatura policial portando um invólucro, configura fundada suspeita que legitima o ingresso dos policiais no domicílio.

3.

A apreensão de 281,299g de maconha fracionada em 28 porções individuais, balança de precisão, dinheiro em espécie e demais apetrechos utilizados para o tráfico constitui conjunto probatório robusto que confirma a destinação comercial da droga.

4.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes entre si e corroborados pelos elementos materiais apreendidos, possuindo valor probante quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

5.

A condição de usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, sendo comum a figura do usuário-traficante.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

1.

É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando há elementos concretos que indiquem situação de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas.

2.

A quantidade expressiva de droga fracionada, associada à apreensão de apetrechos típicos do tráfico e à conduta suspeita dos agentes, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

3.

A mera alegação de uso pessoal, desacompanhada de elementos probatórios que a sustentem, não autoriza a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF/88; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 28 da Lei n. 11.343/06; art. 240 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEBORA CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO
e
EDILSON PEREIRA DE ANDRADE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002441-68.2025.8.11.0004, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Inconformados, os réus interpuseram recurso de apelação (ID 315909477), no qual arguem, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, sustentando que os policiais adentraram a residência sem ordem judicial ou situação de flagrante delito devidamente configurada. Argumentam que não há nos autos qualquer documento que comprove as alegadas "informações" ou "denúncias" mencionadas pelos policiais, e que o simples nervosismo e a entrada na própria residência não configuram, por si só, situação de flagrante delito. Apontam, ainda, contradições nos depoimentos dos policiais que comprometeriam a credibilidade da versão apresentada.

No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória, alegando que não há nos autos qualquer prova concreta de comercialização, como usuários ouvidos ou identificados como compradores, interceptação telefônica ou comunicação relacionada à venda, anotações de vendas ou controle de estoque. Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, argumentando que a quantidade apreendida, embora não irrisória, não seria, por si só, indicativa de tráfico, especialmente considerando que a residência era humilde, não havia bens incompatíveis com a condição econômica dos apelantes, e o dinheiro apreendido teria sido justificado como proveniente de trabalho.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 315909479), manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Quanto à preliminar, sustenta que é lícita a prova obtida a partir da busca e apreensão domiciliar realizada pela Polícia Militar na residência dos apelantes, pois havia justa causa para ingresso na moradia em virtude da situação de flagrância comprovadamente constatada nos autos, associada às fundadas suspeitas. No mérito, defende que a materialidade e a autoria delitivas são indiscutíveis, destacando os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e os demais elementos que indicam a traficância.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa (ID 327029398), manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, entendendo que a busca domiciliar foi lícita, pois havia elementos concretos que justificavam o ingresso dos policiais na residência, e que o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, assim ementando:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS

FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO

FLAGRANTE. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA

NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1. Da preliminar de nulidade por violação de domicílio

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa, que alega nulidade das provas obtidas em razão de suposta violação de domicílio, argumentando que os policiais teriam adentrado a residência dos apelantes sem ordem judicial ou situação de flagrante delito devidamente configurada.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Embora a inviolabilidade domiciliar constitua direito fundamental de elevada importância no ordenamento jurídico brasileiro, tal garantia não é absoluta, comportando exceções expressamente previstas no texto constitucional, entre as quais se destaca a situação de flagrante delito.

No caso em análise, verifica-se que o ingresso dos policiais na residência dos apelantes ocorreu após visualizarem o réu Edilson em frente ao imóvel, portando um invólucro preto nas mãos, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para o interior da casa, demonstrando comportamento suspeito que, no contexto da diligência, indicava a possível prática de crime.

Importante ressaltar que os policiais militares realizavam rondas em locais já conhecidos como pontos de venda de drogas no município de General Carneiro (MT), em razão de informações sobre delitos praticados por organizações criminosas na região, inclusive um incêndio ocorrido em um supermercado na madrugada anterior.

A PM Danielly Araújo Mendes, quando ouvida em juízo, esclareceu que "a gente tinha recebido informações, né, de que estava havendo diversas denúncias de extorsão, inclusive apontando os suspeitos, que eles iriam lá de cara livre, se apresentavam como da organização criminosa e fazendo a extorsão, né? Mediante isso foi solicitado o apoio, do grupamento de apoio aqui do batalhão. A gente deslocou pra lá, foi informado dos locais ali de ponto de tráfico de drogas, né, de onde os suspeitos costumavam frequentar e tudo. Aí a gente foi patrulhar. Quando a gente passou em frente à residência lá, do local do fato, a gente avistou o suspeito assustado, nervoso, que viu a equipe, estava com um invólucro na mão preto e correu pra dentro da residência".

O PM Douglas Rodrigues de Almeida corroborou essa versão, afirmando que "visualizamos o Edilson na porta de uma residência com material, um invólucro em suas mãos, que ao perceber a presença da polícia, entrou dentro da residência de forma rápida. Em continuidade, continuamos até entrar na residência, foi onde encontramos ele tentando se desfazer desse material".

O PM Jefferson Lima Correa, que permaneceu na parte externa da residência, também confirmou que todos os policiais visualizaram o réu Edilson com algo nas mãos, tendo o comandante da equipe alertado: "ó, ele tá com alguma coisa na mão lá, era um negócio meio preto".

Diante desse cenário, entendo que havia fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência dos apelantes, configurando-se a situação de flagrante delito prevista como exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar.

O tráfico de drogas, por sua natureza, é classificado como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta típica. Assim, enquanto o agente mantiver consigo ou guardar a substância entorpecente destinada ao comércio ilícito, estará em situação de flagrância, o que autoriza o ingresso em seu domicílio independentemente de mandado judicial.

No caso concreto, a conduta do réu Edilson, que fugiu para o interior da residência ao avistar a viatura policial, portando um invólucro suspeito, constituiu elemento concreto que justificou a atuação dos policiais, não se tratando de mera intuição ou suspeita vaga e genérica.

Ademais, a entrada dos policiais na residência foi imediatamente confirmada como legítima, uma vez que flagraram o réu Edilson tentando dispensar substância entorpecente no vaso sanitário e, em seguida, encontraram a ré Débora em um dos quartos, manipulando mais entorpecentes, além de apreenderem diversos apetrechos utilizados para o tráfico.

Portanto, não há que se falar em violação de domicílio ou ilicitude das provas obtidas, pois o ingresso dos policiais na residência dos apelantes estava amparado pela exceção constitucional do flagrante delito, havendo elementos concretos que justificaram a atuação policial.

Rejeito, assim, a preliminar suscitada.

2. Do mérito

2.1. Da pretensão absolutória por insuficiência probatória

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição dos apelantes por insuficiência probatória, alegando que não há nos autos qualquer prova concreta de comercialização de drogas. Contudo, após análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas.

Conforme consta dos autos, especificamente da sentença (ID 315909456), os apelantes foram denunciados porque, no dia 18 de fevereiro de 2025, por volta das 11h12min, na residência localizada na Avenida Chico Mendes, n. 39, próximo à rotatória, no município de General Carneiro (MT), em unidade de desígnios e previamente ajustados, traziam consigo e guardavam, para fins de mercancia,
28 porções de substância entorpecente conhecida como "maconha", embaladas individualmente em plástico filme, e uma porção maior da mesma droga, pesando 281,299g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, após tomarem conhecimento de delitos praticados por organizações criminosas no município de General Carneiro, em especial de um incêndio ocorrido em um supermercado na madrugada do dia 17 para 18 de fevereiro de 2025 (BO n. 2025.51833), policiais militares realizavam rondas e abordagens na cidade, sobretudo nos locais já conhecidos como ponto de venda de drogas, quando visualizaram o denunciado Edilson em frente à residência acima mencionada. Ao perceber a aproximação da viatura, Edilson correu para dentro da casa com um invólucro preto nas mãos. Ato contínuo, os policiais adentraram na residência e flagraram Edilson tentando dispensar as substâncias análogas à maconha no vaso sanitário.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram Débora em um dos quartos, de posse de um prato contendo resquícios de substância análoga à maconha, uma faca com resquícios da mesma substância, um rolo de plástico filme, uma porção maior de substância análoga à maconha, e uma balança de precisão com resquícios da mesma droga. No armário do quarto, escondido entre as roupas, foi apreendida a quantia de R$ 854,00 em notas diversas, e no chão do quarto, um recipiente contendo gasolina. Também foram apreendidos os dois aparelhos celulares encontrados com os denunciados.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré Débora Cristina Nunes do Nascimento à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa; e o réu Edilson Pereira de Andrade à pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 793 dias-multa, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 185213375), termo de apreensão (ID 185213381) e laudo pericial definitivo (ID 185214209), que atestou resultado positivo para a presença de canabinóides, dentre eles o THC (Tetrahidrocanabinóide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (maconha).

Quanto à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência são firmes, coesos e harmônicos entre si, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

A PM Danielly Araújo Mendes relatou que, ao adentrarem a residência, flagraram o réu Edilson tentando se desfazer de porções de maconha no vaso sanitário, enquanto a ré Débora foi encontrada em um dos quartos, com uma faca nas mãos, manipulando substância entorpecente. No mesmo cômodo, foram localizadas porções fracionadas de maconha, dinheiro em notas trocadas, rolos de plástico filme, além de um galão contendo gasolina.

O PM Douglas Rodrigues de Almeida confirmou essa versão, acrescentando que encontrou dinheiro escondido dentro do guarda-roupa, no meio de algumas roupas, e que havia "outros materiais que caracterizavam o tráfico de drogas".

Importante ressaltar que foram apreendidos 281,299g de maconha, sendo 28 porções embaladas individualmente em plástico filme e uma porção maior da mesma droga, além de uma balança de precisão com resquícios de entorpecente, um prato contendo resquícios de maconha, uma faca com resquícios da mesma substância, um rolo de plástico filme e a quantia de R$ 854,00 em notas diversas.

A quantidade expressiva de droga, a forma como estava acondicionada (fracionada em diversas porções individuais), os apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, plástico filme, faca com resquícios) e o dinheiro em espécie constituem conjunto probatório robusto que indica, de forma inequívoca, a destinação comercial do entorpecente.

Embora a defesa alegue que não foram apreendidos usuários no local ou identificados compradores, é cediço que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, dentre os quais "guardar" e "ter em depósito", não sendo necessária a efetiva comercialização para sua caracterização.

No caso em análise, os apelantes foram flagrados guardando e tendo em depósito substância entorpecente, em circunstâncias que evidenciam a destinação ao tráfico, o que é suficiente para a configuração do delito.

Quanto à alegação de que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios, não verifico inconsistências relevantes que comprometam a credibilidade dos relatos. As pequenas divergências apontadas pela defesa são naturais em depoimentos prestados por pessoas diferentes, que observam os fatos sob perspectivas distintas, não afetando a essência da narrativa, que se mantém coerente quanto aos pontos fundamentais.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probante, não havendo nos autos qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar falsamente os apelantes.

A versão apresentada pelos réus, de que o flagrante teria sido forjado pelos policiais, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, tratando-se de alegação isolada e desprovida de suporte fático.

Portanto, entendo que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.2. Da pretensão desclassificatória para o delito de posse para consumo pessoal

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), argumentando que a quantidade apreendida, embora não irrisória, não seria, por si só, indicativa de tráfico. Contudo, tal pleito também não merece acolhimento.

A distinção entre o crime de tráfico de drogas e o de posse para consumo pessoal não se baseia apenas na quantidade de entorpecente apreendido, mas em um conjunto de fatores que devem ser analisados no caso concreto, conforme estabelece o artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06:
"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em análise, diversos elementos indicam a destinação comercial da droga apreendida:

1.

A quantidade expressiva de entorpecente (281,299g de maconha);

2.

A forma como a droga estava acondicionada (28 porções individuais embaladas em plástico filme, além de uma porção maior);

3.

A apreensão de balança de precisão com resquícios de entorpecente;

4.

A apreensão de prato e faca com resquícios de maconha, indicando o fracionamento da droga;

5.

A apreensão de rolo de plástico filme, utilizado para embalar as porções individuais;

6.

A apreensão de dinheiro em espécie (R$ 854,00), escondido entre roupas no armário;

7.

O comportamento do réu Edilson, que tentou fugir ao avistar a viatura policial e, em seguida, tentou se desfazer da droga no vaso sanitário;

8.

O fato de a ré Débora ter sido flagrada manipulando entorpecente no momento da abordagem policial;

9.

Os antecedentes dos apelantes, sendo que ambos são reincidentes, inclusive a ré Débora por crime de tráfico de drogas.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, demonstram de forma inequívoca que a droga apreendida destinava-se ao comércio ilícito, e não ao consumo pessoal dos apelantes.

Ainda que os réus sejam usuários de drogas, tal condição não afasta a caracterização do crime de tráfico, sendo comum a figura do "usuário-traficante", que comercializa entorpecentes como forma de sustentar o próprio vício.

Quanto à alegação de que a residência era humilde e não havia bens incompatíveis com a condição econômica dos apelantes, tal circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar o tráfico, pois é notório que muitos traficantes atuam em condições precárias, especialmente aqueles que ocupam posições inferiores na hierarquia do comércio ilícito de drogas.

Da mesma forma, a justificativa apresentada para a origem do dinheiro apreendido (proveniente de trabalho) não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, tratando-se de mera alegação defensiva desprovida de comprovação.

Portanto, considerando o conjunto de circunstâncias que envolveram a apreensão da droga, entendo que não há dúvida quanto à destinação comercial do entorpecente, não sendo cabível a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

3. Da dosimetria da pena

Embora a defesa não tenha apresentado insurgência específica quanto à dosimetria da pena, cumpre analisar se a reprimenda foi fixada de acordo com os parâmetros legais.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime para ambos os réus, em razão do concurso de pessoas, elevando a pena em 1/6 sobre o mínimo legal. Para o réu Edilson, também valorou negativamente os antecedentes, em razão de condenação definitiva por crime de ameaça, elevando a pena em mais 1/6.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência para ambos os réus, aumentando a pena em 1/6.

Na terceira fase, não aplicou causas de aumento ou diminuição, afastando expressamente o reconhecimento do privilégio em razão da reincidência dos apelantes.

Verifico que a dosimetria foi realizada de forma técnica e fundamentada, respeitando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal e observando os parâmetros estabelecidos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas, encontra respaldo na jurisprudência e na própria sistemática do Código Penal, que prevê aumento de pena para delitos praticados em concurso de agentes.

Da mesma forma, a valoração negativa dos antecedentes do réu Edilson está devidamente fundamentada na existência de condenação definitiva anterior.

O reconhecimento da agravante da reincidência para ambos os réus também está amparado em elementos concretos, tendo o magistrado indicado expressamente os processos de execução penal correspondentes.

Por fim, o afastamento do privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 está correto, uma vez que ambos os réus são reincidentes, não preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício.

Portanto, não verifico qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada aos apelantes.

4. Do regime inicial de cumprimento de pena e do direito de recorrer em liberdade

O magistrado fixou o regime inicial fechado para ambos os apelantes, considerando a pena fixada em patamar superior a 4 anos e a reincidência, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Também negou aos réus o direito de recorrer em liberdade, fundamentando sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, na reincidência, na quantidade e forma de acondicionamento da droga, na prática do crime em concurso de pessoas e no fato de terem respondido presos durante todo o processo.

Verifico que tanto a fixação do regime inicial fechado quanto a manutenção da prisão preventiva estão devidamente fundamentadas e em consonância com os parâmetros legais, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

Diante do exposto, não acolho a preliminar suscitada e, no mérito, desprovejo o recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025